Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1015665-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONAN DAVID ACOSTA
PACIENTES: RAFAELY DE AMORIM MELO E OSVALDO SOARES MARTINS
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Recebi os autos em 26-7-2020, às 14h05min.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos pacientes Rafaely de Amorim Melo e Osvaldo Soares Martins, em face da decisão que determinou o encaminhamento do habeas corpus ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição regular durante o expediente forense.
Em síntese, alega que a decisão é omissa a respeito do que tais normas expressam sobre os pedidos de habeas corpus em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista.
Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de corrigir a omissão informada, reconhecendo a competência desse Juízo Plantonista para deliberar e conceder a ordem de Habeas Corpus pleiteada.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, os embargos de declaração encontram-se disciplinados nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal, e se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas. A propósito:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
§ 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.
§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. [Destaquei].
Diante da leitura dos dispositivos alhures mencionados, constata-se que inexiste previsão legal quanto ao cabimento dos embargos de declaração contra despacho que indeferiu ou deferiu liminar em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO – NÃO CONHECIMENTO - Incabível a oposição de embargos de declaração contra a decisão indeferitória de liminar em habeas corpus. Não houve julgamento do mérito do "writ", portanto não podem ser conhecidos os embargos de declaração opostos, uma vez que inexiste acórdão, conforme dispõe o art. 619 do CPP. Embargos não conhecidos. (TJ-SP - ED: 20113829220198260000 SP 2011382-92.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 13/02/2019, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/02/2019).
Na hipótese, o pedido de liminar sequer foi analisado, já que se trata de mero despacho determinando a distribuição do processo quando do retorno do expediente normal, já que, conforme assinalado, no plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada pelo Magistrado Plantonista (CNJ, Resolução no. 71, artigo 1o, “a” e TJMT, Resolução no. 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, “a”), não sendo o caso em pauta.
Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista